Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-49.2011.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001265-49.2011.8.14.0046

APELANTE: IVANIR BIANCHINI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. DANOS MORAIS. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSSUI CARÁTER PATRIMONIAL, SENDO, PORTANTO, TRANSMISSÍVEL AOS SUCESSORES DA FALECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE IVANIR BIANCHINI
, representado por
ELISEU JOSÉ BIANCHINI
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
TELEFONICA BRASIL
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2697508 - Pág. 1/2):

“Consta dos autos o falecimento da autora.

Dessa forma, diante da intransmissibilidade do direito subjetivo da parte autora, por tratar-se de natureza personalíssima, faz-se imperiosa a extinção do processo sem análise do mérito. (...)

Dessa forma, julgo extinto o processo resolução do mérito em razão da morte da parte, nos termos do art. 485, IX, do NCPC.”.

Inconformado, o espólio da
de cujus
interpôs recurso de Apelação (Num. 2697509 - Pág. 1/9), e em síntese, aduz que houve equívoco na sentença extintiva, tendo em vista que os direitos patrimoniais postulados nos autos são transmissíveis, nos termos do art. 943 do CC.

Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja anulada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de 1°, grau a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito indenizatório.

Devidamente intimada, a parte ré deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar Contrarrazões, conforme Certidão (Num. 2697510 - Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da alegada incorreção da sentença, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da morte da autora, por considerar o direito pleiteado, personalíssimo.

Pois bem.

De acordo com a inicial, a autora postula por indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobranças indevidas realizadas pela empresa apelada, bem como por ter-se permitido que terceiros utilizassem indevidamente os seus dados pessoais, para adquirirem número de telefone (Num. 2697501 - Pág. 1/4).

Por sentença, reconhecendo a perda superveniente do objeto da lide em razão do falecimento da autora, o magistrado
a quo
extinguiu o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, IX do CPC (Num. 2697508 - Pág. 1/2).

Em seu recurso, o espólio da autora pede a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade do espólio e o provimento do pedido de danos morais, decorrentes dos atos ilícitos supostamente cometidos pela empresa apelada, em face da
de cujus
(Num. 2697509 - Pág. 1/9).

No caso dos autos, a sentença reconheceu a perda superveniente do objeto da lide e extinguiu o processo sem apreciação de mérito em razão o óbito da autora no curso do feito, tendo fundamentado que “
diante da intransmissibilidade do direito subjetivo da parte autora, por tratar-se de natureza personalíssima, faz-se imperiosa a extinção do processo sem análise do mérito
”.

No apelo interposto, o espólio da autora aduz que o feito deve prosseguir quanto ao pedido de indenização por dano moral, em benefício dos herdeiros.

Sendo assim, do exame detido dos autos, observa-se que a controvérsia da lide se assenta no pedido de indenização por danos morais em razão de atos ilícitos, supostamente praticados pela empresa requerida, quais sejam cobranças indevidas e utilização indevida dos dados pessoais da autora.

Desse modo, de fato o óbito da autora ocorreu no curso da demanda, de acordo com a certidão de óbito juntada aos autos (Num. 2697507 - Pág. 2).

Contudo, tal fato não se confunde com a perda do objeto da lide, tampouco do interesse processual, porquanto persiste a controvérsia em relação ao pleito de indenizatório, referente ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, cuja resolução exige a análise do mérito da lide.

Isso porque, a repercussão patrimonial decorrente de eventual violação a direitos da personalidade, cabe aos herdeiros, que possuem legitimidade ativa para pleitear o seu recebimento, ainda que decorrente de violação à direito personalíssimo da falecida.

O direito de exigir a reparação patrimonial transmite-se aos sucessores, nos termos dos artigos 12 e 943 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 12.
Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único.
Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 943.
O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

Nesse sentido, a propósito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. RECUSA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTES DO STJ
. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESCINDIBILIDADE.
1. A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de que, embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus.
Incidência da Súmula n.º 168/STJ (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 10/02/2011). 2. A controvérsia apreciada em sede especial prescinde do revolvimento de matéria fática, na medida em que apenas restou aplicado, nesta instância recursal, o entendimento consagrado pelo STJ acerca da legitimidade ativa do sucessor para propor para ação de indenização por danos morais, daí sendo possível falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1446353 SP 2019/0034395-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

“(...) Quanto à alegação de intransmissibilidade dos direitos de personalidade, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
"embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima,
o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus.

(...)".
(AgRg no AREsp 326485/SP Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0106182-4, Relator: Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, DJE 01/08/2013).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA.
1. É fato que o fornecimento do tratamento prestado na modalidade Home Care caracteriza-se como direito personalíssimo e perde a razão de ser em virtude do óbito da paciente. Contudo, havendo o exame do mérito, por meio do deferimento da tutela, é de ser enfrentada a questão de fundo, especialmente porque a petição inicial não dizia respeito apenas ao tratamento, mas também ao pleito de indenização por danos morais.
2. Os herdeiros têm legitimidade para pleitear indenização por eventuais danos morais que possam ter sofrido a autora da ação, falecida no curso do processo, conforme dispõe o artigo 943 do Código Civil.
3. Considerando que a fase de instrução probatória não foi concluída, é de rigor desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 01580633420188090017, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - DIREITO PATRIMONIAL - TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS -
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA -
O direito à indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido.
Nos termos do art. 313, I, do CPC/2015, em caso de morte de uma das partes do processo, o feito deve ser suspenso para que seja feita a habilitação do espólio do falecido ou de seus herdeiros, conforme procedimento previsto no art. 687 e seguintes da legislação processual civil. Se a parte autora faleceu no curso da demanda, deve o processo ser anulado, a partir da data da morte, para regular habilitação do espólio ou herdeiros, na forma da lei. (TJ-MG - AC: 10000204920029001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020)

“(...)
Descabe afirmar que os herdeiros carecem de legitimidade para pleitear o direito à indenização por danos morais em razão do falecimento do consumidor, já que apesar de se tratar de direito personalíssimo, ele transmite-se aos sucessores, consoante dispõem os arts. 12 e 943 do Código Civil.”
(20150710221916APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 10/07/2017).

“(...)
Embora a violação moral atinja somente os direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular. Sendo plenamente possível que os herdeiros prossigam com a ação ajuizada pelo de cujus, o qual veio a óbito no curso do feito. Inteligência do art. 943 c/c artigos 12 e 20, do Código Civil.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.”
(20140110167260APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, DJE: 6/2/2018.)

Ou seja, considerando que o direito de exigir a indenização por danos morais da falecida é transmissível aos herdeiros, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora.

Ademais, com a morte da autora seria imprescindível oportunizar à parte a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma dos artigos 75 e 110 do CPC, o que foi suprido pelo comparecimento espontâneo do espólio da autora, conforme se observa em Petição da Defensoria Pública (Num. 2697507 - Pág. 1).

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Válido ainda frisar, que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que não se vislumbra o encerramento da fase de instrução probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo espólio da autora, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito indenizatório.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024